Tribunal: TJDFT
Processo: 0708423-24.2023.8.07.0003
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0708423-24.2023.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A. RECORRIDO: ENEUSA TAVARES DE SAO JOSE DESPACHO O §2o do artigo 41 da Lei n.o 9.099/95, dispõe: "No recurso, as partes serão obrigatoriamente representadas por advogado". Na presente hipótese, o advogado Renato Chagas Correa da Silva, OAB-DF 45.892, que assina o recurso inominado, não juntou aos autos instrumento de procuração/substabelecimento. Assim, intime-se o recorrente BANCO ITAUCARD S.A. para, no prazo de 5 (cinco) dias, regularizar sua representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso interposto. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA